Tribunal: TJDFT
Processo: 0712439-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXIBIÇÃO DE OBJETOS. PROVA EMPRESTADA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL JÁ RECONHECIDA PELO JUDICIÁRIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 372 do Código de Processo Civil autoriza a utilização de prova emprestada advinda de outro processo judicial, podendo o juiz atribuir a ela o valor que entender necessário.
2. Ainda seja autorizada a utilização de prova emprestada advinda de outro processo judicial, caracterizado está o seu condicionamento ao princípio do contraditório.
3. A identidade das partes não deve ser considerada como condição de admissibilidade da prova emprestada, mas como requisito essencial para a sua posterior valoração.
4. Figurando a agravante como parte nos autos em que a prova emprestada foi originalmente realizada e havendo pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, considerando-se, tanto pelo Conselho Especial deste Tribunal, como pelo Superior Tribunal de Justiça, desnecessária a realização de prova pericial, além de não terem sido apresentados fundamentos aptos a alterar a conclusão anteriormente obtida, incabível o acolhimento do pleito para exibição de objetos nos presentes autos.
5. Recurso conhecido e não provido.